Tribunal: TJBA
Processo: 8047276-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047276-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: B. S. C. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA LÍCITA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos de fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Hempflex 6000) para uso domiciliar e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em ação ajuizada por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se existe obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar, não listado no rol da ANS e não enquadrado nas exceções legais, destinado ao tratamento de segurada menor de idade portadora de Transtorno do Espectro Autista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 estabelece expressamente a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar da cobertura obrigatória dos planos de saúde, ressalvadas apenas as hipóteses previstas no artigo 12 da mesma lei: antineoplásicos orais, medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento de câncer e medicação assistida em home care. 4 - O medicamento pleiteado não se enquadra em nenhuma das exceções legais, tratando-se de fármaco de uso domiciliar oral, não antineoplásico e não incluído no rol da ANS para cobertura obrigatória. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a licitude da negativa de cobertura de medicamentos à base de canabidiol para uso domiciliar, conforme precedentes estabelecidos nos Recursos Especiais 2.173.999/SC e 2.187.907/RJ, que reconhecem a exclusão legal expressa e a intencionalidade do legislador em afastar tais medicamentos da cobertura obrigatória. 6 - O critério determinante para caracterização do medicamento como de uso domiciliar é sua forma de administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, não prosperando argumentos de tratamento diferenciado baseados em particularidades farmacológicas específicas. 7 - A imposição judicial de cobertura fora das hipóteses contratuais e legais viola os princípios do mutualismo e do equilíbrio atuarial, comprometendo a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, devendo o Poder Judiciário respeitar os limites legais estabelecidos para não transferir a entidades privadas obrigações próprias do Estado. 8 - Inexistindo irregularidade na negativa de cobertura, resta afastada a obrigação de reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302051-96.2013.8.05.0079, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelado B. S. C. representado por TAISIANE CAMILA SANTANA DE JESUS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.